Tribunal: TJDFT
Processo: 0708794-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO DECURSO DO PRAZO ASSINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VÍCIO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ajuizado o cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos n. 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), o Juízo de origem determinou a emenda à petição inicial nos seguintes termos: “Por todo o exposto, INTIME-SE a parte exequente para EMENDAR A INICIAL, devendo: (i) delimitar o rol de credores para 10 beneficiários, (ii) apresentar a qualificação completa dos credores originários; (iii) retirar o SINDICATO do polo ativo; (iv) regularizar a representação com a juntada das respectivas procurações individuais, se o caso, com autorização de retenção de honorários contratuais; (v) juntar comprovante de pagamento das custas iniciais. Prazo: 15 dias”.
2. No transcurso do prazo assinado, a parte autora requereu dilação de prazo para cumprimento das diligências determinadas. No mesmo dia, sobreveio a sentença indeferindo a petição inicial, ao fundamento da “absoluta e manifesta ilegitimidade ativa do sindicato” e, não porque descumprida a diligência anteriormente determinada, na forma do art. 321, parágrafo único, do CPC. Consequentemente, está configurada a ofensa ao art. 10 do CPC.
3. A parte autora possui direito subjetivo de emendar a inicial quando a modificação é viável, na forma do art. 321 do CPC. Além disso, o Estatuto Processual Civil impede a prolação de decisão surpresa ao determinar, no art. 10, que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
4. A ilegitimidade ativa da parte autora, malgrado seja matéria de ordem pública e, nessa medida, cognoscível de ofício, não autoriza o magistrado a indeferir a petição inicial sem observância do prévio contraditório sobre o tema, nos termos do art. 10 do CPC. Anterior determinação de emenda sem perquirir a questão da ilegitimidade ativa, não supre a necessidade prevista no dispositivo acima, além de não observar o regramento do art. 321 do CPC, em que a petição inicial será indeferida quando não cumprida a diligência previamente prescrita.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.